Tribunal: TJSP
Processo: 0001421-20.2010.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2005 a 2007 – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Insuficiência de recursos demonstrada – Benefício da assistência judiciária gratuita concedido sob condição suspensiva – CPC, artigo 98, § 3o – Objeção prévia de executividade acolhida, com a condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00 –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2005 a 2007 – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Insuficiência de recursos demonstrada – Benefício da assistência judiciária gratuita concedido sob condição suspensiva – CPC, artigo 98, § 3o – Objeção prévia de executividade acolhida, com a condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00 – Descabimento – Verba honorária que deve ser fixada por escalonamento observados os percentuais mínimos previstos nos incisos do §3o do art. 85, do CPC, sobre o valor atualizado da causa de R$ 48.550,86, em março de 2010 – REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1076). Recurso provido.